Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739152-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA AGRAVADO: SIMONE BORGES MARTINS DECISÃO Tendo em vista a desistência do recurso (art. 998 do CPC), manifestada na petição de ID 43211462, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora